Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA MÉDICA E MATERNIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS ENFERMEIROS DO DF. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei Complementar n° 840/2011, que regulamenta os servidores do Distrito Federal, não considera suspenso o estágio probatório por força de licença maternidade.
2. A legislação de regência considera o período de licença maternidade/paternidade como de efetivo serviço e quando trata das hipóteses em que se dará a suspensão do estágio probatório, o artigo 27, da Lei Complementar n° 840/2011, não incluiu a licença maternidade, paternidade ou à adotante.
3. Segundo o artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público só é permitido atuar nos estritos limites legais, por decorrência do princípio da legalidade. Portanto, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse. Ou seja, o ente federal não pode inovar as hipóteses legais de suspensão do estágio probatório, adotando interpretação extensiva indevida.
4. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida.